Tribunal: TJMT
Processo: 0019183-41.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019183-41.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (EMBARGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (EMBARGADO), MARCIA REGINA BELMONTE ZAIM - CPF: 406.053.101-49 (EMBARGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (EMBARGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (EMBARGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento
à Apelação
da litisdenunciada para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos para a instância de origem para prosseguimento da instrução processual. Com isso, fica prejudicado o Recurso do réu.

A embargante insurge-se contra o aresto alegando que não foi considerado que a embargada é esposa do réu e que ela deveria saber da existência da Ação, caracterizando-se má-fé por não ter comparecido antes nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante insurge-se contra o aresto alegando que não foi considerado que a embargada é esposa do réu e que ela deveria saber da existência da Ação, caracterizando-se má-fé por não ter comparecido antes nos autos.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“A apelante (Cláudia Liliana) suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Ela é casada com o réu/apelante (Mário Aparecido), e foi citada somente em 3/2/2012 (ID. n. 106217984, pág. 87), quando o feito foi chamado à ordem.

Em 22/2/2012 apresentou contestação em que argui serem nulos todos os atos anteriores à sua citação e, no mérito, a prescrição aquisitiva e a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e Miguel Zain.

Alternativamente, pleiteia ressarcimento pelas benfeitorias realizadas (ID. n. 106217984, pág. 100).

Em seguida foi proferida a sentença (ID. n. 106217984, pág. 196), da qual infere-se que nem sequer foi examinada a preliminar por ela suscitada.

E mais, não lhe foi oportunizado comprovar suas alegações a respeito da usucapião e das benfeitorias. Logo, é evidente o cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

De acordo com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessária à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, considerando que a preclusão operada contra as partes não o atinge.

Em se tratando de ação de usucapião, imperiosa a realização de prova testemunhal, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Caso concreto que requer dilação probatória. Desconstituição da sentença, para realização de audiência de instrução e julgamento, restando prejudicados os demais temas trazidos no recurso de apelação.

Observância do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). ACOLHERAM O PARECER DO PROCURADOR DE JUSTIÇA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO. (AP 50002634620168210059, 19a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 24/6/2022).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Verificado tratar-se de questão fática que necessita de provas seguras quanto ao exercício da posse sustentada pelo autor da Ação de Usucapião proposta, revela-se possível reconhecer a nulidade da sentença, em razão da prematuridade do julgamento da lide feito de forma antecipada. (AP 0000525-62.2011.8.11.0018, julgado em 01/09/2021, DJe de 02/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa. (AP 0004011-49.2012.8.11.0041, julgado em 06/12/2017, DJe de 12/12/2017).

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022